Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DUVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRA ADMINISTRADOR DE EMPRESA, COM PEDIDO CONDENATÓRIO POR EVENTUAL SALDO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE LEI OU ESTATUTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 206, § 3o, VII, 'B', DO CC. PREVISÃO ESPECÍFICA QUE AFASTA A REGRA GERAL DO ART. 202 DO CC. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEVER DE PRESTAR CONTAS. SUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE AS CONTAS FORAM PRESTADAS NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO. MERA JUNTADA DE DOCUMENTOS. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a modificação do sistema recursal, entende-se que o provimento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas desafia a interposição de agravo de instrumento.
1.1. Contudo, em face da inexistência de disciplina específica na legislação acerca da recorribilidade dessa decisão, a jurisprudência reconhece a existência de dúvida objetiva acerca do recurso aplicável para autorizar a aplicação da fungibilidade recursal, admitindo a interposição de recurso de apelação, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional.
2. A decisão recorrida julgou a primeira fase da ação de prestação de contas de acordo com a extensão própria dessa via processual, condenando a apelante a prestar contas de sua administração à frente da empresa, não havendo julgamento extra petita pelo fato de ter feito remissão à legislação civil, empresarial e tributária, já que se trata de mera referência ao sistema normativo que envolve a prestação de contas em âmbito empresarial.
3. Apesar de ser a ação de prestação de contas uma pretensão de natureza pessoal, submetida a regra geral de prescrição pelo prazo de 10 (dez) anos, disposta no art. 205 do CC, há casos específicos em que a legislação define regra própria de prescrição, de acordo com o conteúdo e alcance da pretensão deduzida em Juízo.
3.1. Com relação à pretensão de exigir contas relativas a atividade de sociedade mercantil, em face do administrador da empresa comum, visando reparação por prejuízos de gestão decorrentes de violação de lei ou estatuto, há previsão legal específica de que o prazo prescricional a ser observado é de três anos, por disposição expressa no art. 206, § 3o, VII, 'b', do CC. Precedentes.
4. É incontroverso que a recorrente figurou como administradora da empresa da qual as partes são sócios, de modo que deve prestar contas da sua gestão, conforme previsão expressa do artigo 1.020 do Código Civil, além de não ter comprovado nos autos que prestou contas da sua gestão ao recorrido ou que lhe tenha apresentado informações anualmente a respeito dos resultados da empresa.
5. Nos termos dos artigos 550 e 551 do CPC, o réu pode elidir a pretensão deduzida na ação de prestação de contas já na fase inicial do rito procedimental, desde que no prazo de 15 (quinze) dias para resposta preste contas formais e adequadas em Juízo, especificando as receitas, a aplicação das despesas e eventuais investimentos, de modo a efetivamente prestar contas justificadas de sua gestão, não bastando que apenas que junte documentos de controle e livros fiscais da empresa.
6. Recurso de apelação parcialmente provido.